Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO DURANTE O MATRIMÔMIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO POR BEM ANTERIOR AO CASAMENTO. INCLUSÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1660, inc. I, do Código Civil, há a comunicabilidade dos bens adquiridos, a título oneroso, na constância do casamento, ainda que em nome somente de um dos cônjuges. Para a comunicação, não há a necessidade de prova do esforço comum, havendo a presunção de ingresso dos aquestos.
2. Na espécie, nenhuma das partes se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso porque, se é verdade que a autora-apelante somente lastreia seus argumentos em alegações genéricas quanto à data de aquisição do veículo automotor, assim também o faz o apelado, ao se limitar a dizer que “embora tenha sido adquirido na constância do casamento, a aquisição se deu em substituição de outro carro.
2.1. Ao arguir fato impeditivo do direito da autora-apelante, o réu-apelado trouxe para si o ônus de comprovar a data de aquisição do automóvel. Assim, ao se furtar na demonstração da sub-rogação do bem móvel, a consequência que se impõe é a verossimilhança acerca da aquisição do veículo na constância do casamento.
3. Apelação conhecida e provida.